Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO PAN. BANCO DAYCOVAL S.A. FRAUDE EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. EMPRESA CORRESPONDENTE CREDENCIADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. A compensação tem o objetivo de extinguir obrigações entre pessoas que forem, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis, independente da anuência de uma das partes (arts. 368 e 369 do CC). Nada impede que seja compensada a indenização por danos morais devida à autora com os valores que deve restituir ao réu.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.